Tribunal: TJSP
Processo: 1000797-29.2021.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Direito de Greve
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de segurança coletivo. Pretensão formulada pelo sindicato autor para reconhecimento de ilegalidade da determinação de retorno dos respectivos associados às atividades presenciais nas escolas estaduais localizadas no município de Diadema. Inadmissibilidade. Retomada das atividades presenciais em instituições de ensino da rede pública estadual que deve observar as normas próprias

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de segurança coletivo. Pretensão formulada pelo sindicato autor para reconhecimento de ilegalidade da determinação de retorno dos respectivos associados às atividades presenciais nas escolas estaduais localizadas no município de Diadema. Inadmissibilidade. Retomada das atividades presenciais em instituições de ensino da rede pública estadual que deve observar as normas próprias editadas pelo estado. Ausência de demonstração de ato ilegal ou arbitrário da autoridade apontada coatora. Impossibilidade de apreciação pelo Poder Judiciário em relação ao mérito do ato administrativo. Precedentes desta Corte de Justiça (TJSP). Sentença mantida. Recurso improvido, portanto.